Tribunal: TJBA
Processo: 8006060-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006060-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO AGRAVADO: ELMA RODRIGUES DOS SANTOS Advogado(s):FREDSON GARCIA PIRES ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA INDEVIDA. LEGITIMIDADE DA TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência, determinando a cobertura de procedimento cirúrgico prescrito para beneficiária diagnosticada com câncer de mama. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é legítima a determinação judicial de cobertura de procedimento cirúrgico indicado por médico assistente, mesmo fora do rol da ANS; e (ii) se é proporcional a imposição de multa diária para o caso de descumprimento da decisão. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica entre beneficiária e operadora de saúde está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula nº 469 do STJ. 4. A Lei nº 9.656/1998, especialmente após a alteração promovida pela Lei nº 14.454/2022, define que o rol da ANS constitui referência básica, afastando a tese de taxatividade. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade da indicação do tratamento por profissional habilitado, cabendo à operadora a cobertura dos procedimentos necessários ao tratamento das doenças contratualmente cobertas. 6. No caso concreto, a parte agravada apresenta quadro de saúde grave e necessita de cirurgia urgente, sob pena de agravamento da enfermidade. 7. A fixação de multa diária em caso de descumprimento da decisão judicial mostra-se adequada e proporcional, tendo caráter inibitório e estando limitada a montante razoável. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: "1. É abusiva a recusa de cobertura de procedimento prescrito por médico assistente sob fundamento de ausência no rol da ANS, quando se tratar de tratamento necessário à saúde do paciente. 2. A fixação de multa diária para o cumprimento de ordem judicial em matéria de saúde é legítima, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º, I; CDC, arts. 2º e 3º; Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 12. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.876.630/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.03.2021; STJ, AgInt no REsp nº 2.008.201/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 09.11.2022; STJ, REsp nº 1.770.124/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 21.05.2019; TJMG, AC nº 5005267-24.2021.8.13.0702, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, 18ª Câmara Cível, j. 04.04.2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8006060-61.2025.8.05.0000 em que é agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e agravada ELMA RODRIGUES DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.